Tribunal: STF
Processo: HC 180604
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. VENDA DE MEDICAMENTOS SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ABRANDAMENTO. CONCESSÃO DA ORDEM. 



    1. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, a imposição ao condenado de regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal deve ser adequadamente fundamentada. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719 do STF e replicada em diversos julgados.



    2. O paciente foi condenado à pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006. As circunstâncias do caso concreto indicam que o regime aberto se mostra adequado e suficiente para a repressão e prevenção do crime.



    3. Ordem de Habeas Corpus concedida para fixar o regime inicial aberto e determinar ao Juízo de origem a substituição da pena privativa de liberdade.